Tribunal: CARF
Processo: 11116.001696/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11116.001696/2010-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.175 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
AYRTON JOSE RONCATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 925 a 950) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento do Débito DEBCAD no 35.582.626-7 (fls. 2 a 45),
consolidado em 28/11/2003, no valor original de R$ 1.263.869,13, referente às contribuições
devidas à seguridade social, parte patronal; parte destinada ao financiamento do beneficio
previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n.° 8.212/91, e daqueles concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho; parte dos empregados; e as
destinadas a outras entidades denominadas Terceiros (FNDE/Salário Educação, INCRA, SENAI,
SESI, SEBRAE), incidentes sobre os valores pagos a segurados empregados a título de salário
em razão do trabalho prestado em obras de construção civil executadas pelo recorrente.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 61 a 73) que o lançamento foi realizado por
aferição indireta porque o recorrente não apresentou toda documentação solicitada, “tais como,
alvarás, certificados de vistoria ou habite-se, contratos com os donos da obra, projetos” e que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11116.001696/2010-91
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.175 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

houve a apresentação deficiente da documentação de algumas obras (fl. 63), nos termos do
disposto no art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91.
A Decisão recorrida julgou a impugnação procedente em parte, excluiu 3 (três)
matrículas CEI do lançamento e retificou o valor do débito para R$ 907.395,13, nos termos da
ementa abaixo (fl. 925):
CONSTRUÇÃO CIVIL. REMUNERAÇÃO A SEGURADOS EMPREGADOS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. CND.
COBRANÇA DE CREDITO APURADO POSTERIORMENTE. JUROS SELIC.
MULTA DE MORA.
É devida a contribuição previdenciária a incidir sobre a remuneração paga ou creditada
a segurado empregado, na forma dos artigos 20, 22, incisos I, II, e 94 da Lei n.°
8.212/91.
As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao prazo decadencial previsto no art. 45
da Lei 8.212/91.
A outorga de Certidão Negativa de Débito não importa liberação da dívida, eis que
subsiste ao INSS o direito de cobrar crédito apurado posteriormente, nos exatos termos
do § 1° do art. 47 da Lei n.° 8.212/91.
Para fatos geradores ocorridos partir de janeiro de 1995, é lícita a incidência dos juros
com base na taxa SELIC, nos termos da Lei 9.065/95, e consolidação prevista no artigo
34 da Lei 8.212/91.
A multa pelo recolhimento em atraso das contribuições arrecadas e administradas pelo
INSS incide de forma automática conforme percentuais, prazos e forma de pagamento
do débito previstos na Lei no 8.212/91, artigo 35, na redação restabelecida pelo artigo 19
da Lei 9.528/97, e alterada pela Lei 9.876/99.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
O contribuinte foi cientificado em 11/08/2005 (fl. 992) e apresentou recurso
voluntário em 06/09/2005 (fls. 956 a 984) sustentando a) impossibilidade de subsistência parcial
da NFLD; b) ilegitimidade passiva e; c) ausência de responsabilidade.
O recurso teve seu seguimento negado por ausência de prova do depósito de 30%
da exigência fiscal (fls. 995 e 996), o trânsito em julgado certificado e os autos encaminhados
para a Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa e inclusão do nome do
devedor em dívida ativa (fls. 1.001).
Consta nos autos cópia da exceção de pré-executividade apresentada pelo
recorrente na execução fiscal no 2006.70.00.011357-1, em trâmite perante a Justiça Federal do
Paraná, ajuizada pelo INSS e fundada nas NFLDs no 35.582.625-9 e no 35.582.626-7 (aqui
discutida) (fls. 1.019 a 1.031).
Em 06/12/2010, sobreveio Decisão determinando o cancelamento da inscrição em
dívida ativa e a devolução do feito administrativo para julgamento em razão da publicação da
Súmula Vinculante no 21, que tornou inconstitucional a exigência do depósito prévio para fins de
interposição de recurso (fls. 1032 e 1033).
Os autos vieram então a julgamento.
o relat rio

Voto
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.175 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de julgamento – Da execução fiscal ajuizada pelo INSS
Conforme restou relatado, o recurso voluntário foi inadmitido por Despacho
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil – Previdenciária de Curitiba por ter sido
considerado deserto diante da ausência de prova do depósito de 30% da exigência fiscal (fls. 995
e 996).
Com o certificado do trânsito em julgado, os autos foram encaminhados para a
Procuradoria, que inscreveu o débito em dívida ativa e ajuizou a execução fiscal no
2006.70.00.011357-1, perante a Justiça Federal do Paraná, fundada nas NFLDs no 35.582.625-9
e no 35.582.626-7 (esta aqui discutida) (fls. 1.019 a 1.031).

Em 06/12/2010, sobreveio Decisão nos autos desse processo administrativo
determinando o cancelamento da inscrição em dívida ativa e a devolução do feito administrativo
para julgamento em razão da publicação da Súmula Vinculante no 21, que tornou
inconstitucional a exigência do depósito prévio para prosseguimento do recurso administrativo
(fls. 1032 e 1033).
Nos autos da execução fiscal, em 14/12/2010, o d. Juízo proferiu sentença
homologando o pedido de desistência do feito pelo INSS.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.175 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

Importa mencionar que não se aplica ao caso o enunciado da Súmula CARF no 11,
já que a execução fiscal ajuizada pelo INSS para a cobrança da NFLD objeto deste processo
administrativo foi extinta em razão do pedido de desistência do órgão previdenciário, realizado
em face da Decisão que consta no presente processo que determinou o cancelamento da inscrição
em dívida ativa e a devolução do feito administrativo para julgamento diante da publicação da
Súmula Vinculante no 21, que tornou inconstitucional a exigência do depósito prévio para
prosseguimento do recurso administrativo (fls. 1032 e 1033).
Disto, ainda que tenha sido, anteriormente, certificado o trânsito em julgado, em
razão da edição da Súmula Vinculante no 21, o presente recurso deve ser conhecido e o seu
mérito analisado por este órgão.
Nesse sentido assim consta na ementa do Acórdão no 2302-003.326 do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/03/2001
DEPÓSITO
RECURSAL.
EXIGIBILIDADE.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE N° 21.
Ainda que haja decisão transitada em julgado determinando a exigibilidade de depósito
recursal, em razão da edição da Súmula Vinculante n° 21, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido.
A Constituição Federal garante o respeito à coisa julgada, não podendo nem mesmo a
lei alterar os efeitos jurídicos dela decorrentes (art. 5°, XXXVI). Todavia, a
compreensão ou a ordem decorrente da coisa julgada inconstitucional pode ser revista
com base em decisão do guardião da Constituição que declare lei, ato normativo,
aplicação ou interpretação incompatíveis com a Constituição Federal.
A nova compreensão sempre decorrerá de decisão proferida pelo guardião da
Constituição e se baseará em norma de status superior Constituição Federal àquela que
traz a própria definição legal de coisa julgada, que tem status Lei Ordinária (art. 6°, §
3°, da Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro Decreto-Lei n° 4.657/42). Ou
seja, a discussão que se trava pode ser solucionada pelo critério hierárquico, opondo-se
a coisa julgada garantida na

1 Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.175 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

Constituição, mas cuja definição é feita por Lei Ordinária, com a manifestação
definitiva do guardião da Constituição a respeito de lei, ato normativo, aplicação ou
interpretação incompatíveis com a Constituição Federal.
Inteligência do parágrafo 1° do art. 475-L e do parágrafo único do art. 741 do CPC e
Pareceres PGFN/CRJ n° 891/2010 e o n° 1973/2010. (...)
Disto, passo à análise das razões recursais.
2. Decadência – Análise de Ofício
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que
deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
decadência.
No tocante à contagem do prazo decadencial do lançamento tributário, já em
2008, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no
8.212/91 e determinou a aplicação da regra quinquenal disposta no Código Tributário Nacional,
nos termos do enunciado da Súmula Vinculante no 8.
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. Publicação - DJe no 112/2008, p. 1, em 20-6-2008.
O Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, traz duas regras distintas para
contagem do prazo decadencial do lançamento.
A primeira, tratada no § 4o do art. 150 do CTN, preceitua que o prazo decadencial
para a autoridade fiscal realizar o lançamento deve ser contado a partir da ocorrência do fato
gerador.
Para a segunda regra, prevista no inciso I do art. 173 do CTN, o prazo decadencial
deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SC2, processado sob o
rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste
Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, decidiu que o critério de determinação da regra decadencial
aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda
que parcial.

2 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe
18/09/2009)
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.175 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001696/2010-91

Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial (dies a quo) é a data
do fato gerador, conforme a regra do § 4o do art. 150 do CTN; salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Na hipótese de inexistência de pagamento antecipado ou se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, I, do CTN.
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa
a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Conforme consta no Relatório Fiscal, o lançamento inclui competências do
período de 01/1995 a 12/2003. Em 03/12/2003, o recorrente recebeu notificação via postal para
ciência do lançamento e se recusou a assinar (fls. 2).
Por qualquer das regras para contagem do prazo decadencial aplicáveis ao caso, as
competências 01/1995 a 11/1997 estão extintas em razão do decurso do prazo decadencial.
Já as competências 12/1998 a 12/2003, por qualquer regra aplicável, não são
atingidas pelo decurso do prazo decadencial.
Contudo, para as competências 12/1997 a 11/1998, importa saber se houve algum
recolhimento antecipado de contribuição para fins de determinação da regra aplicável e análise
da decadência.
Com isso, entendo que o presente julgamento merece ser convertido em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe se há
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato imponível, mesmo que não tenha sido incluída na base de cálculo que
resultou no referido recolhimento, rubrica específica de mesma espécie e natureza das
antecipações que está sendo exigida pela autoridade fiscal neste auto de infração.
Por ora, deixo de analisar os demais argumentos recursais que serão apreciados
quando do retorno dos autos da diligência proposta.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1049
DF CARF MF
Original